Tribunal: TJES
Processo: 5004086-48.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004086-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DAIANY BIONDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE INTERNET POR FALHA NO DEVER DE INFORMAR. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004086-48.2024.8.08.0014

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: DAIANY BIONDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9707889).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a cobrança foi válida;
b)
que não ocorreu nenhuma solicitação de mudança de oferta dos serviços de internet;
c)
que inexiste falha na prestação de serviço;
d)
que não há comprovação do nexo causal;
e)
que não há possibilidade de restituição do valor pago;
f)
que não deve haver indenização por danos morais e caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da falha na prestação de serviço consistente em cobrança de serviço não contratado e, caso comprovado, apurar a possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

Aduz a autora que aceitou uma oferta da empresa ré para aglutinar dois contratos (o de internet fixa e o plano de celular) em apenas um. Todavia, apesar de tal fato, a cobrança de duas faturas permaneceu, sendo acrescido ainda um valor além do contratado.

A ré, em contestação, sustenta que não houve falha na prestação de serviços, bem como que a parte teria contratado um pacote adicional, motivo que gerou a cobrança a maior.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida, explico.

Apesar da parte autora afirmar que realizou a troca do plano, o documento de ID 9707842 que a parte autora junta a fim de comprovar a troca do plano, apenas comprova a contratação do serviço denominado VIVO SELFIE TRAVEL 50GB que consiste na aquisição de serviços de internet e adicionais para viagens internacionais como comprovado pelo documento ID 9707874.

O Regulamento da promoção contratado pela autora não indica, em nenhum momento, a possibilidade de aquisição de serviço de internet fixa na contratação do pacote, pelo qual entendo que não restou comprovada a alegação da autora de que teria migrado de plano.

Todavia, entendo que houve falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização por danos morais, isso porque é nítida a falha no dever de informação que levou a autora a contratar um pacote de internet a mais quando na verdade pretendia reduzir os que já possuía. Ademais, os documentos de ID 9707860 e ID 9707880 demonstram que a parte tentou solucionar a controvérsia administrativamente e não houve solução por parte da empresa recorrente/ré.

Deste modo, ante a latente falha na prestação de serviço, deve ser anulado o negócio jurídico e a parte recorrente arcar com a restituição dos valores indevidamente cobrados pelo plano no importe de R$322,89.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida adquiriu um plano e foi por ele cobrado, apenas por não obter as informações necessárias para tanto, entendo que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para minorar a condenação de danos materiais para R$322,89 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)